Tribunal: TJDFT
Processo: 0700062-02.2020.8.07.0010
Órgão julgador: AISTON HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de publicação: 2021-07-13

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB1TR1 Gabinete do Juiz de Direito Aiston Henrique de Sousa Número do processo: 0700062-02.2020.8.07.0010 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) EMBARGANTE: NADIA AGUIAR NERY, PAULO RYCARDO DA SILVA SOARES EMBARGADO: PAULO RYCARDO DA SILVA SOARES, NADIA AGUIAR NERY, FOCO ENGENHARIA E INCORPORACOES LTDA D E C I S Ã O O segundo réu, Foco Engenharia, e o autor, acostaram ao processo petição requerendo a homologação de transação extrajudicial formulada após o julgamento dos recursos (ID 26745777-26745790 e 26749887). O acordo não foi subscrito pela primeira ré/embargante, Nádia Aguiar, o que não constitui impedimento para a homologação, com a ressalva de que tem eficácia entre as partes que o firmaram. Ademais, trata-se de obrigação solidária, pelo que cada devedor responde pela dívida toda e não há ressalva na transação de que envolve pagamento parcial. Homologo, pois, o acordo firmado para que se produzam os efeitos jurídicos. Certifique-se o trânsito em julgado e remeta-se o processo à origem. (e) Brasília/DF, 8 de julho de 2021. Aiston Henrique de Sousa Juiz de Direito